Tribunal: STF
Processo: AI 684872
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
   GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. LEI
   ESTADUAL 6.762/75. CONTROVÉRSIA RESTRITA À LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
I - A
   jurisprudência da Corte está pacificada no sentido de que a
   discussão referente à incorporação da GEPI está restrita ao exame
   de legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula
   280 do STF.
II - Agravo regimental improvido.